Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Processo : 0702247-48.2017.8.07.0000 DECISÃO A petição inicial desta ação rescisória foi indeferida por decisão monocrática (id. 1406234), confirmada por maioria em sede de agravo interno (id. 9255997). Foram interpostos recursos especial e extraordinário, inadmitidos (id. 12981589, 15606491 e 18144489). Por fim, não foi conhecido do agravo em recurso especial, sobrevindo o trânsito em julgado do acórdão em 28.09.2021 (id. 29572205). Segundo o art. 968, inc. II, do CPC, o depósito prévio será convertido em multa caso a ação rescisória seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Assim, confirmado o indeferimento da petição inicial por decisão colegiada não unânime (id. 9255997), o depósito deverá ser integralmente restituído à parte autora. Ante o exposto, diante da certidão em id. 29572786, bem assim considerando os termos do art. 906, parágrafo único, do CPC, a Secretaria da Câmara deverá expedir as diligências pertinentes, a fim de solicitar a transferência do depósito judicial para a conta bancária indicada pela parte autora em id. 30132674/30132675. Comunicada a transferência e ouvida a respeito a parte interessada, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, adotando-se as providências de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator